Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-11.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-11.2019.8.14.0046

APELANTE: ADEVILSON PEREIRA RIOS

APELADO: ANTHONY LOPES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800316-11.2019.8.14.0046

APELANTE:

ANTHONY LOPES ROCHA

INTERESSADO
:
ESPÓLIO DE JANILTON SILVA ROCHA

APELADO:
ADEVILSON PEREIRA RIOS

COMARCA DE ORIGEM:

RONDON DO PARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO
– DEMANDA
AFORADA CONTRA ESPÓLIO – CITAÇÃO DE HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INVENTARIANTE – REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO – ART. 75, VII, DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Vício de Citação

1 –
Consta das razões preliminares suscitadas pelo recorrente a nulidade de sentença por vício de citação em razão da inventariante do espólio, não ter sido citada, destacando que o apelante embora tenha sido nomeado para o encargo de inventariante, nunca aceitou a função.

2 – E
stando o espólio em um dos polos da demanda sua representação em juízo, ativa e passivamente, se dará através do respectivo inventariante, a teor do disposto no art. 74, inciso VII do CPC.

3 – Hipótese em que a ação monitória (ID.
8088682)
foi ajuizada em face do espólio do Sr.
Janilton Silva Rocha, sendo indicado pelo autor como inventariante o Sr. Anthony Lopes Rocha, ora apelante, que se habilitou nos autos e apresentou embargos monitórios (ID. 8088691).

4 – Analisando a ação de inventário (Processo n. 0000878-12.2011.8.14.0046), verifica-se que a função de inventariante e, portanto, de legitima representante do espólio continua sendo exercida pela Sra. Ivaneide Gomes Lopes, visto inexistir
Termo de Compromisso de Inventariante do herdeiro
Anthony Lopes Rocha.

5 – Nesse contexto, entendo que
em se tratando de espólio, a citação se faz, na pessoa do inventariante, pois este é o legitimado para realizar atos relativos ao inventário, de modo que sua ausência, como constatado no caso em exame, constitui nulidade absoluta que impõe a desconstituição da sentença.

6 –
Destarte, evidenciado a nulidade da citação na hipótese, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença,
é medida que se impõe, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, anular a citação
e todos os atos subsequentes e, por conseguinte, a
sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800316-11.2019.8.14.0046

APELANTE:

ANTHONY LOPES ROCHA

INTERESSADO
:
ESPÓLIO DE JANILTON SILVA ROCHA

APELADO:
ADEVILSON PEREIRA RIOS

COMARCA DE ORIGEM:

RONDON DO PARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANTHONY LOPES ROCHA

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de
Rondon do Pará
/PA, que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
ADEVILSON PEREIRA RIOS
,
julgou procedente a exordial e rejeitou os embargos monitórios.

Em sua exordial (ID.
8088682
), narrou o autor/apelante ser credor do Espólio de

Janilton Silva Rocha

no importe de
R$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), atinentes a notas promissórias emitidas em 12 de julho de 2010.

Pleiteou, assim pela procedência da ação monitoria para constituir em título executivo judicial o montante indicado na exordial.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em embargos monitórios (ID. 8088691),
Anthony Lopes Rocha na qualidade de herdeiro de Janilton Silva Rocha,
asseverou, em suma, os demandados a nulidade de citação; a prescrição da pretensão autoral; a a
usência/insuficiência de demonstrativo
a
tualizado do débito; bem assim que a causa debendi seria ilícita, sendo insuscetível de cobrança judicial, pugnando assim pela improcedência da pretensão monitória.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
8088724
), que julgou improcedente a exordial para rejeitar a pretensão monitoria, acolhendo
, outrossim, os embargos monitórios.

Condenou ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor do débito corrigido.

Dessa decisão, opôs o autor, embargos de declaração (ID.
8088727), que, foram acolhidos pelo juízo primevo (ID. 8088730), para, aplicando efeitos infringentes aos aclaratórios julgou procedente a pretensão monitória para constituir em título judicial o crédito indicado na exordial.

Dessa decisão, opôs o requerido/embargante, aclaratorios (ID. 8088731) que, por sua vez foram rejeitados pelo julgado de piso (ID. 8088734).

Inconformado, o requerido/embargante
ANTHONY LOPES ROCHA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8088736).

Alega, preliminarmente, a nulidade de citação em razão da inventariante do espólio, não ter sido citada, destacando que o apelante embora tenha sido nomeado para o encargo de inventariante, nunca aceitou a função.

Aduz a prejudicial de mérito de prescrição, visto que notas promissórias que subsidiam a pretensão monitória teriam vencido em 12/07/2010, tendo a ação monitória sido ajuizada apenas em 2019, quando já fulminadas pela prescrição.

No mérito, argui que a cobrança de juros na ordem de 3,5% (três e meio por cento) ao mês, perfazendo o total de 42% (quarenta e dois por cento) ao ano, demonstraria clara prática de usura.

Assevera restando demonstrada a prática usura, há que se reconhecer o ilícito civil e, como decorrência lógica, a obrigação que dela deriva também é ilícita, sendo insuscetível de cobrança judicial.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada na integra a sentença de piso, julgando improcedente a pretensão monitoria.

Em contrarrazões (ID. 8088740), pugna o apelado pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença de piso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
8122657
), apenas o apelante se manifestou nos autos, informando seu desinteresse na composição (ID.
8386965
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares/prejudiciais suscitadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO

Consta das razões preliminares suscitadas pelo recorrente a nulidade de sentença por vício de citação em razão da inventariante do espólio, não ter sido citada, destacando que o apelante embora tenha sido nomeado para o encargo de inventariante, nunca aceitou a função.

Pois bem, inicialmente, impende destacar que a relação jurídica processual depende da observância dos requisitos de validade e de existência, denominados pressupostos processuais, estando dentre os pressupostos processuais subjetivos, a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo.

Acerca do tema, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"As partes no processo terão necessariamente que praticar atos processuais, que são uma espécie de ato jurídico. Dessa forma, as partes precisam ter capacidade processual (legitimatio ad processum) para a prática de tais atos. [...] A capacidade de estar em juízo das pessoas jurídicas e formais está prevista no art.
75
do
Novo CPC
, porque, sendo pessoas inanimadas, é indispensável a presença de uma pessoa física que a represente ou a presente em juízo."

(
In Manual de Direito Processual Civil
. Volume único. 8ª ed. Editora
JusPodivm
. Salvador: 2016, p. 107).

Como cediço, estando o espólio em um dos polos da demanda sua representação em juízo, ativa e passivamente, se dará através do respectivo inventariante, a teor do disposto no art. 74, inciso VII do CPC.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

Noutra ponta, é cediço que a
citação
é o ato de chamamento da parte demandada ao processo, para dar ciência da pretensão manifestada em juízo pela parte autora, constituindo a relação jurídica processual, consoante disposto no art.
238
do
CPC
.

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

A ausência de
citação
válida, portanto, constitui nulidade absoluta do processo, uma vez que recai sobre pressuposto processual essencial de sua validade.

Nesse sentido, cabe trazer novamente os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Conforme já visto, a relação jurídica processual existe a partir da propositura da demanda, já havendo para o autor desde o momento do procedimento a litispendência. Com a
citação
válida do demandado complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo. [...] Doutrina majoritária aponta acertadamente que a
citação
válida é pressuposto processual de validade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo."

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª ed. Editora JusPodivm. Salvador: 2016, p. 112).

No caso em apreço, verifica-se que a presente ação monitória (ID.
8088682)
foi ajuizada em face do espólio do Sr.
Janilton Silva Rocha, sendo pelo autor como inventariante o Sr. Anthony Lopes Rocha, ora apelante, que se habilitou nos autos e apresentou embargos monitórios (ID. 8088691).

Ocorre que, analisando a ação de inventário (Processo n. 0000878-12.2011.8.14.0046), verifica-se que a função de inventariante e, portanto, de legitima representante do espólio continua sendo exercida pela Sra. Ivaneide Gomes Lopes, visto inexistir
Termo de Compromisso de Inventariante do herdeiro
Anthony Lopes Rocha.

Nesse contexto, entendo que e
m se tratando do espólio, a citação se faz, na pessoa do inventariante, pois este é o legitimado para realizar atos relativos ao inventário.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. 1. Nos termos dos artigos 75, inc. VII do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. É cediço, nos termos do art. 238 do CPC, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No mesmo sentido, o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado. 3. Há nulidade processual quando no deslinde da ação de cobrança em face de um espólio, observa-se que a citação foi realizada na pessoa diversa do verdadeiro inventariante constituído nos autos da ação de inventário e partilha.
4. Reconhecida a nulidade da citação, torna-se sem efeito os atos processuais realizados a posteriori, incluindo-se a sentença, sendo necessário, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07364774520198070001 DF 0736477-45.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2020). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade. A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio.
Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas.

(TJ-DF 07169288120218070000 DF 0716928-81.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO -
CITAÇÃO DO ESPÓLIO - INVENTARIANTE OU TODOS OS HERDEIROS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE. - A citação do espólio deve ser realizada na pessoa do inventariante ou, se não houver inventário, devem ser citados todos os herdeiros.

(TJ-MG - AC: 10267130016871001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/0017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2017)
. (Grifei).

APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS. EMENDA. CITAÇÃO.
NULIDADE. POLO PASSIVO. INVENTARIANTE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO.
I – A citação de pessoa diversa do inventariante para representar o Espólio-réu é inválida e evidencia a desídia do autor em diligenciar previamente à propositura da demanda para perquirir o legitimado a compor corretamente o polo passivo da ação.
II - A prescrição interrompe-se pelo despacho citatório proferido pelo i. Juízo a quo somente quando houver a citação válida nos autos. Exegese do art. 202, inc. I, do CC c/c art. 240, § 1º, do CPC. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF - APC 00486228720138070001, Relator Desa. VERA ANDRIGHI, 6º Turma Cível, Data de julgamento em 28/08/2019, publicado no DJE em 19/09/2019).
(Grifei).

Outrossim,
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que e
nquanto estiver em tramitação o inventário – como ocorre na hipótese – e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUTADO FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

1- Embargos de terceiro opostos em 25/5/2006. Recurso especial interposto em 26/1/2012 e atribuição ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3- Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4- Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5- Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ – REsp 1.622.544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 4/10/2016). (Grifei).

Assim, em se tratando de espólio, a citação se faz, na pessoa do inventariante, pois este é o legitimado para realizar atos relativos ao inventário, de modo que sua ausência, como constatado no caso em exame, constitui nulidade absoluta que impõe a desconstituição da sentença.

Destarte, evidenciado a nulidade da citação na hipótese, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença,
é medida que se impõe, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, anular a citação
e todos os atos subsequentes e, por conseguinte, a
sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022